Tribunal: TCU
Processo: 021.907/2021-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por JTDH Engenharia Ltda. (CNPJ 08.966.287/0001-10) (peça 266), contra o Acórdão 3.128/2024-TCU-2a Câmara (peça 248), relatado pelo Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que apreciam Recurso de Reconsideração interposto por JTDH Engenharia Ltda. contra o Acórdão 3128/2024-TCU-Segunda Câmara (Rel. Min. Marcos Bemquerer Costa). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 32, inciso I e 33, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 285, caput e § 2o, do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. conhecer do presente Recurso de Reconsideração e, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente.